Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. NÃO OPORTUNIZADA PORTABILIDADE PARA PLANO DE NATUREZA INDIVIDUAL. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA/ADERENTE. SUBSISTÊNCIA. NEGÓCIO. PRESERVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM SUBSERVIÊNCIA AO EXIGIDO. ATO ILÍCITO. BENEFICIÁRIA EM ESTADO GRAVÍDICO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO NÃO CARACTERIZADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. POSTULAÇÃO AVINDA DA PARTE BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMODELADOS E MAJORADOS QUANTO À RÉ.
1. Concedida tutela provisória e corroborada a medida pela sentença, à parte autora não assiste interesse em demandar a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara em descompasso com a resolução que lhe fora benéfica, pois reservado o inconformismo, na sistemática procedimental, à parte afetada e cuja posição processual e jurídica pode ser melhorada com a prestação, tornando inviável que a postulação seja ao menos conhecida, inclusive porque formulada em descompasso com a ritualística vigorante (CPC, art. 1.012 e §§).
2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com, no mínimo, 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
4. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
5. Aferido que a beneficiária do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegara a ser formalmente notificada da rescisão contratual e permanecia adimplente, deixando-a desamparada, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
6. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia à segurada angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por afetar a obtenção e cobertura dos serviços médico-hospitalares dos quais necessita, o que é agravado e otimizado quando se encontra gestante, sendo privada da previsibilidade quanto aos cuidados e atendimentos que seu estado demanda, consubstanciando os efeitos derivados da conduta da operadora, pois, fato gerador de dano moral afligindo-a, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
8. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Unânime.